Tribunal: TJDFT
Processo: 0729392-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729392-40.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SERGIO DOS SANTOS AGRAVADO: RAMON LEMOS AGUIAR, JOSUE SOUSA CUNHA, ROSEMEIRE VERAS RESENDE CUNHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO SERGIO DOS SANTOS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Cobrança n. 0723599-20.2021.8.07.0001, proposta por RAMON LEMOS AGUIAR, JOSUÉ SOUSA CUNHA e ROSEMEIRE VERAS RESENDE CUNHA em desfavor do ora agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 28959795), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, sob o fundamento de que seus rendimentos mensais brutos seriam muito superiores à média nacional, a demonstrar a capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. O agravante sustenta que, apesar de receber remuneração bruta em montante significativo, sua renda encontra-se comprometida, de forma significativa, com empréstimos consignados, além de despesas regulares com moradia e alimentação. Destaca que, também, custeia despesas médicas de sua esposa enferma e que, em virtude do atual cenário pandêmico, viu-se obrigado a acolher a filha desempregada e a neta, o que acarretou o aumento de suas despesas. Prosseguiu o agravante aduzindo a ocorrência de dano irreparável, a autorizar a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para o fim de sobrestar a exigibilidade do recolhimento das custas referentes à reconvenção ofertada. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão vergastada, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”1. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato estarem evidenciados o risco de lesão grave e de difícil reparação bem como a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Com efeito, a apuração da capacidade econômica da parte que requer gratuidade de justiça exige a individualização na análise das condições particulares de quem a pleiteia. É fato que, no caso em questão, o agravante aufere remuneração significativamente superior à média nacional. Não é possível, porém, olvidar a condição de superendividamento do agravante, acentuado pela crise sanitária decorrente da pandemia de COVID19, que o obrigou a assumir o sustento de mais duas dependentes, além das despesas com o tratamento de enfermidade crônica de sua esposa (ID 2863859). O comprovante de rendimentos apresentado no ID 28959802, relativo ao mês de julho de 2021, indica que, embora o agravante aufira remuneração bruta no importe de R$ 11.225,92 (onze mil, duzentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos), sua remuneração mensal líquida perfaz o montante de R$ 4.040,25 (quatro mil e quarenta reais e vinte e cinco centavos), em virtude de diversos descontos compulsórios e débitos relativos a empréstimos consignados. Este Tribunal tem admitido a relativização da renda bruta como parâmetro de aferição da capacidade econômica, de modo a estender o benefício da gratuidade de justiça a quem se encontre com elevado nível de endividamento, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO EX OFFICIO. REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EQUIVOCADA. PROVEITO ECONÔMICO. DIREITO COLETIVO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA SUBMETIDA À VARA DE FAZENDA PÚBLICA. 1. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando "houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão" (art. 99, §2°). 1.1. Na hipótese, os documentos juntados pelo agravante demonstram verossimilhança nas alegações quanto a sua invocada hipossuficiência econômica eis que demonstrou que grande parte de sua renda está comprometida com moradia, educação, plano de saúde e assistência médica, razão pela qual entendo que o pleito em voga deve ser acolhido. 2. A pretensão de investidura do Agravante no concurso público em que figura no cadastro de reserva estaria diretamente relacionada com o proveito econômico almejado, a justificar o valor da causa atribuído ao feito de origem, afastando-se, com isso, a alçada do juizado fazendário, nos termos do caput, do art. 2o, da Lei no 12.153/2009. 3. Ademais, ainda que se mantivesse o valor da causa atribuído pelo Juízo a quo, de R$1.000,00 (mil reais), o processo e julgamento do feito deveria permanecer na justiça comum ordinária, pelo fato de a matéria discutida nos autos guardar relação com direitos e interesses coletivos e demandar maior instrução probatória, diante da complexidade envolvida. 4. Conforme o artigo 2o, § 1o, inciso I, da Lei no 12.153/2009, não se incluem na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações sobre direitos ou interesses coletivos, os quais, conforme o artigo 81, inciso II, da Lei no 8.078/1990, caracterizam-se como transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1284528, 07208489720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUBSTANCIAL COMPROMETIMENTO DA REMUNERAÇÃO AUFERIDA. TRAMITAÇÃO SOB SEGREDO DE JUSTIÇA. INCABÍVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu os pedidos de concessão da gratuidade de justiça e de tramitação do processo sob segredo de justiça. 2. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos". Outrossim, o § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil preceitua presumir-se "[...] verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Contudo, não se pode emprestar à alegação de insuficiência veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, ao julgador, em análise do caso concreto, desconstituí-la, desde que haja nos autos elementos a evidenciar a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça. 3. Os elementos carreados aos autos convergem à presunção de hipossuficiência financeira do autor, que, a despeito de auferir remuneração bruta bastante superior à média nacional, demonstra estar substancialmente comprometido com inúmeros empréstimos consignados em folha e lançados diretamente em sua conta corrente. 4. A tramitação sob segredo de justiça é excepcional, restrita às hipóteses elencadas no artigo 189 do Código de Processo Civil. A situação destes autos não se amolda a qualquer daquelas hipóteses. Reveste-se de natureza pessoal, mas não trata de questões de família e, a despeito de ter como objeto o fim da exposição de uma matéria jornalística em razão do seu suposto potencial difamatório, os fatos em debate não adentram na esfera de proteção da intimidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1302393, 07332164120208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. Portanto, encontram-se configurados os pressupostos para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, porquanto é evidente o risco de lesão grave ou de difícil reparação, na medida em que, a agravante, no curso do processo, ficará obrigada a recolher as custas processuais quando exigíveis, nada obstante afirme não reunir condições financeiras para este fim. Além disso, está devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário das teses defendidas no agravo de instrumento, é possível constatar que os rendimentos auferidos pelo agravante justificam a concessão da gratuidade de justiça. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a exigibilidade do recolhimento das custas processuais por parte do réu, ora agravante, nos autos da Ação de Cobrança n. 0723599-20.2021.8.07.0001, até o julgamento definitivo do recurso. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.